Tribunal: TJDFT
Processo: 0707908-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0707908-27.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DIONE MARLY BARBOSA D E S P A C H O Cuida-se agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela parte Executada, DISTRITO FEDERAL, em face de DIONE MARLY BARBOSA, ante a decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do cumprimento de sentença contra a fazenda pública n. 0718197-96.2024.8.07.0018, que rejeitou a impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva, sob o fundamento de que a ação rescisória teve o seu pedido liminar indeferido, de modo que inexistiria óbice ao prosseguimento do rito executório, e de que os cálculos da execução estão de acordo com o art. 22, §1o, da Res. No 303/2019 do CNJ, não havendo excesso de execução. Após decisão dessa Relatoria suspendendo o feito até o julgamento definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça do Tema 1.349 (ID 69470642), a parte agravada peticionou chamando o feito a ordem, alegando que o caso em questão não se subsume à hipótese do Tema (ID 69835960). Nada a prover quanto ao requerimento da parte agravada, tendo em vista que tal peticionamento não é o meio processual adequado para impugnar a decisão proferida, o que deve ser realizado por embargos de declaração ou agravo interno, obedecidos os prazos e formalidades previstas em lei. Publique-se. Intime-se. Brasília, 18 de março de 2025 15:54:14. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador